Tribunal: TJMT
Processo: 1016065-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016065-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Honorários Advocatícios, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GERSON DELMIRO NUNES - CPF: 705.692.401-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR Danos Morais – CÁLCULO EXEQUENDO – APURAÇÃO REALIZADA POR PERITO CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – PLEITO À ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA RECÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial contábil observou os parâmetros estabelecidos pelos
decisum
proferidos no feito de origem, não se depreendendo ainda equívocos na realização do cálculo, de modo que deve ser mantida sua homologação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra r. a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
com Pedido de Tutela Antecipada no 1016948-59.2021.8.11.0041, manejada por
GERSON DELMIRO NUNES
, que homologou o laudo pericial contábil.

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos e reformá-la.

Diz que “a presente questão, importa esclarecer que a Agravada ajuizou ação em face do Agravante alegando requerendo revisão contrato bancário na qual a agravada alega que nuca contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado convencional” (id. 139075670 - Pág. 5).

Sustenta “a parte agravada protocolou cumprimento de sentença alegando que o correto valor a ser pago pelo banco era R$ 60.293,17 (sessenta mil, duzentos e noventa e três reais e dezessete centavos). Assim, após o banco apresentou impugnação comprovando o pagamento de R$ R$ 13.306,07 (treze mil trezentos e seis reais e sete centavos) e alegando excesso no importe de R$ 46.987,10 (quarenta e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos). Então foi determinado pelo juízo que fosse realizado cálculos pelo perito para apurar valor devido. Remetido os autos a perícia os cálculos foram elaborados. Assim, após o banco BMG manifestar discordância/insatisfação em relação aos cálculos do perito o mesmo manteve o parecer elaborar” (id. 139075670 - Pág. 6).

Afirma ter demonstrado “insatisfação com os cálculos apresentados pelo perito através de cálculos e documentos. O cálculo apresentado pelo banco está em conformidade com as decisões proferidas, ou seja, foi realizado o recálculo exatamente conforme determinado. Em relação ao cálculo do perito o Banco apresentou sua discordância pois o I. perito, equivocou-se ao apresentar um saldo a ser restituído pela executada de R$ 29.009,33 (vinte e nove mil e nove reais e trinta e três centavos. Nota-se que, com relação a PLANILHA 1, o I. Perito não obedeceu ao comando judicial, que alterou apenas o percentual de juros rotativo, devendo ser mantidas as taxas, tarifas e IOF do contrato. Não pode o banco requerido concordar com as contas apresentadas pelo N. perito, ao apurar diferenças indicadas na planilha 02 dos seus cálculos, referente a diferenças de encargos, que totaliza o montante de R$ 25.160,02 (vinte e cinco mil, cento e sessenta reais e dois centavos)” (id. 139075670 - Pág. 7).

Ressalta que “a execução oficial se encontra totalmente em excesso, ao apurar os valores indicado na planilha 02 de seus cálculos, pois de forma indevida, aplica a taxa dos juros remuneratórios deferidos sobre o valor dos encargos cobrados. Observando a r. decisão, a condenação versa justamente para recalcular o valor dos encargos, pois a r. decisão entende equivocado o valor de encargos cobrados pelo banco, e assim sendo, determina o recálculo dos valores de empréstimos e compras, assim como taxas e tarifas, com a taxa moratória de 2,64%, afim evidentemente, de apurar se os valores a título de encargos foram cobrados corretamente, e fazer a comparação. Desse modo, as faturas devem ser recalculadas com observação de todos os valores incluídos, exceto os valores denominados “Encargos Rotativos”, pois estes serão reapurados, considerando a taxa de juros deferida. Todavia, os valores incluídos a base de juros de
saque, tarifa de saque e IOF
devem ser incluídos no fechamento das faturas, pois, a uma, nada foi deferido quanto a estes importes e, a duas, pois tais valores decorrem das operações financeiras realizadas pela autora em seu cartão de crédito. Desse modo, a fim de evitar excesso na execução, deve os cálculos oficiais serem retificados, excluindo a planilha 02, para não incorrer em duplicidade a apuração dos juros remuneratórios do cartão de crédito, pois da forma feita pelo laudo pericial, incide juros de 2,64%, sobre os juros cobrados nas faturas do cartão, (juros dobre juros), enquanto correto, é fazer a comparação, entre os juros cobrados pelo cartão, (encargos indicados nas faturas), com os encargos corretos considerando a taxa deferida. Assim, considera como correto, o valor apurado pelo Banco, que recalculado e devidamente pago a parte agravada, no importe de R$ 13.306,07 (treze mil trezentos e seis reais e sete centavos), conforme apresentado no ID n° 79485122, dos autos” (SIC) (ID. 139075670 - Pág. 8).

Menciona que “conforme petições apresentadas, verifica-se que o Réu/Agravante, impugnou de forma minuciosa o cálculo do perito, ressaltando a forma equivocada na elaboração dos cálculos, e, portanto, comprovando o excesso na execução, também apresentou planilha de cálculos, demostrando valores corretos, conforme determinação judicial. Assim, verifica-se que o Réu/Agravante, não se limitou apenas em impugnar os cálculos apresentados, mas apresentou cálculos que se quer foram apreciados. Desse modo, em cumprimento a r. decisão, o Réu/Agravante realizou os cálculos em total conformidade com a decisão prolata, conforme se verifica do documento abaixo. Assim requer seja o cálculo do banco homologado, uma vez que conforme já demonstrando durante toda instrução processual o Agravante demonstrou de forma clara e objetiva sua discordância com os cálculos apresentados” (ID. 139075670 - Pág. 9).

Pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 139535193.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação do Agravante por litigância de má-fé, em razão de interposição de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que homologou o laudo pericial contábil, ao argumento de ocorrência de erro no cômputo realizado pela perícia judicial, que levaram a valor diverso do apurado pelo Banco Recorrente.

O cumprimento de sentença teve seu cálculo questionado pelo Agravante, depositando o valor incontroverso e alegando o excesso de execução.

Determinada pelo Juízo
a quo
a realização de perícia contábil, apresentado quantia, em 10/07/2021, de R$ 43.565,40 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), desconsiderada multa e honorários, pontuando que Réu/Agravante fez um depósito no valor de R$ 13.306,07 (treze mil, trezentos e seis reais e sete centavos) e do total do crédito acima descontado esse valor, resulta em um saldo remanescente é R$ 30.259,33 (trinta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) a ser depositado, sendo o laudo contábil homologado pelo r. Juízo no
decisum
recorrido, que assim destacou:

“(...) Vejam que o perito judicial seguiu todos os parâmetros e resultados decididos no feito, indicando no cálculo realizado a consideração todas as compras, inclusive saques, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), inclusive IOF também foram reconhecidos todos os pagamentos.

No que concerne a alegação de inclusão de novos honorários advocatícios sem determinação deste juízo, como se denota da manifestação de Id no 79485122, evidente que destoa do constante do laudo qual não incluiu no cálculo, como fez crer o impugnante.

Além do mais, ficou esclarecida a utilização dos juros a taxa de mercado para 2,64% ao mês e 36,75 ao ano, com base nos parâmetros delineados acima, restou definido as seguintes diferenças segundo o Expert: (...)

E mais, após o depósito efetuado pelo requerido de R$13.306,07 (id. no79485131 - Pág. 1) e do total do crédito acima descontado esse valor, resultou em um saldo remanescente é R$30.259,33 a ser depositado.

Não há como incluir no cálculo taxas, tarifas e IOF, como pretendido elo requerido, que desvirtuar do julgamento transitando em julgado, alcançado por coisa julgada material.

Desta maneira, o cálculo foi efetivado de forma impecável, nos termos dos julgados neste feito, não havendo que prevalecer o alegado pelo requerido, devendo ser rejeitada a impugnação interposta.”

O valor devido é o de R$43.565,40 e com o abatimento do valor depositado pelo requerido de R$13.306,07 resta pendente o valor a ser pago de R$30.259,33.

Considerando que o valor total encontrado é inferior ao visado pelo autor, este fica incumbido do pagamento de 50% dos honorários periciais (R$1.250,00), cujo valor será debitado do valor remanescente que lhe cabe.

Posto isso, HOMOLOGO o laudo pericial de Id no 887342238 a 87342240, ratificado no id no87972001, qual encontrou em favor do autor o montante de R$43.565,40, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, diante do valor remanescente de R$29.009,33 (já com abatimento dos 50% dos honorários periciais), deverá o requerido efetuar ao depósito no prazo legal, sob pena de multa nos termos do art. 523 do CPC e fixação de novos honorários advocatícios. (...)” (ID. 139075674)

Após detida análise dos autos, se conclui que aos argumentos do Agravante não assiste razão. O laudo contábil, realizado nos autos na origem, é composto de peça de explanação do laudo pericial e Planilhas 1 e 2 ID. 87342238, 87342239 e 87342240 – autos de origem.

O Banco Agravante defende em suas razões a existência de excesso de execução, uma vez que o laudo, ao apurar os valores indicados na planilha 02 de seus cálculos, o faz de forma indevida, vez que aplica a taxa de juros remuneratórios deferidos sobre o valor dos encargos.

Entretanto, equivocada a insurgência, posto que o i. Perito esclarece os parâmetros dos cálculos “Com relação aos parâmetros utilizados no cálculo pericial, considerou-se a r. sentença e acórdão que definiu os termos fixados abaixo:
-
mantendo a redução da taxa de juros remuneratórios, mas nos percentuais de 2,64% ao mês e 36,75% ao ano (Acordão), de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas.
-
Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido” (ID. 87342238 – autos de origem), sendo o saldo devedor apresentado no cálculo da Planilha n° 01 (ID. 87342238 – Pág. 21/28 - autos de origem) e a Planilha n° 02, referente ao cálculo da atualização do saldo apurado.

Importa destacar que a atualização de possível saldo em favor do Agravado/Autor foi expressamente determinado na sentença e mantido pelo r. acordão, quando do julgamento dos apelos interpostos pelas partes.

Sendo assim, acertada a decisão agravada, que entendeu ter sido “o cálculo foi efetivado de forma impecável, nos termos dos julgados neste feito, não havendo que prevalecer o alegado pelo requerido, devendo ser rejeitada a impugnação interposta”, de modo que o
decisum
, que homologou o laudo pericial, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão recorrida tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 139535193.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023